Tribunal: TJDFT
Processo: 0734149-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734149-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO PAULO DE CARVALHO BORGES DECISÃO O apelante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir aos procuradores signatários da petição retro e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido dedesistência formuladoantes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Retirem-se de pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de maio de 2023